Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737717-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATHANNA PRADO CARDOSO PACIENTE: DANILO FERREIRA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de DANILO FERREIRA LOPES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. Na peça inicial (ID 63798177), a Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18.8.2024, e teve a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos I e VIII, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, e artigo 147, caput, do Código Penal, por três vezes. Diz que formulou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta a existência de provas nos autos que comprovam que os fatos não ocorreram como descritos na denúncia. Diz que a prisão foi decretada e mantida com fundamento no depoimento deturpado prestado pelo vigilante do hospital, no qual foi socorrida uma das vítimas. Aduz que o paciente dirigiu-se ao hospital apenas para saber sobre o estado de saúde da vítima. Alega que o paciente não tinha intenção homicida, tanto que ligou para a polícia militar para informar sobre o ocorrido e pedir socorro. Afirma não estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa, bons antecedentes, família constituída, além de ser policial militar da PMDF, com diversos elogios em seus assentamentos. Menciona que ele preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade. Descreve toda a dinâmica dos fatos, que revelam a ausência de periculosidade do paciente. Sustenta ser possível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa e que a gravidade em abstrato do delito não é fundamento idôneo para a manutenção da segregação. Aponta que o único disparo de arma de fogo atingiu a vítima em região não letal, de forma que seu estado de saúde não é grave. Colaciona diversos precedentes em abono a sua tese. Relata que o paciente possui problemas de saúde, que demandam tratamento psicológico. Ao final, requer a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. Por oportuno, destaque-se o seguinte excerto da decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 63798196): No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito (“modus operandi”). Da análise das mídias anexados ao processo (ID 207934617 e ID 207934309), observa-se que o custodiado realizou disparos de arma de fogo em boate, na presença de diversos frequentadores, colocando em risco a segurança, a integridade física e a vida dos presentes. Para além disso, os depoimentos colhidos na investigação foram harmônicos, coesos e convergem no sentido de que o custodiado, logo após o incidente na boate, procurou a vítima no hospital para "finalizar o serviço". Sob essa perspectiva, a particular e anormal execução do crime demonstra a periculosidade em concreto do custodiado. Aliás, o custodiado, por ser policial militar, deveria prezar pela segurança da coletividade, e assim não o fez. Logo, reputo que o seu comportamento, somado à dinâmica delitiva, corroboram com a necessidade da prisão cautelar. Uma vez comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram este amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante): DANILO FERREIRA LOPES (DATA DE NASCIMENTO: 08/04/1982; PAI: JESSE LOPES DE OLIVEIRA; MÃE: DALILA FERREIRA LOPES); Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, o Juízo assim consignou (ID 63798204): Quanto ao pedido de revogação de prisão de ID 209029900, a Defesa alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Sem adentrar ao mérito, informa que o indiciado apenas foi ao hospital para saber o estado da vítima e que o vídeo de ID 209029905 comprova sua ligação para a emergência, para o efetivo socorro. Por fim, alega que o indiciado é primário e possui residência e empregos fixos. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 209481120). Alegou a necessidade da prisão pela gravidade concreta, natureza e modus operandi dos delitos. Ressaltou que os fatos são graves tendo em vista que o réu teria invadido o box de emergência hospitalar para “terminar o serviço”. Por fim, destacou que é entendimento jurisprudencial de que as condições subjetivas favoráveis ao indiciado não obstam a segregação cautelar, se presentes os requisitos legais da prisão. É o relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos, verifico que a prisão preventiva do acusado foi decretada pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, para garantia da ordem pública (ID 207969812), em razão da gravidade concreta da conduta e pelos depoimentos harmônicos colhidos no sentido de que Danilo teria procurado a vítima no hospital para “terminar o serviço”. Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos da decisão de ID 207969812. Sem adentrar ao mérito da causa, mas se utilizando de elementos já documentados aos autos (ID 207934617 e ID 207934635), é possível verificar o momento da ação em que Danilo supostamente ostenta seu armamento e, após acertar a vítima com uma possível garrafa, efetua um disparo em sua direção. Diante da gravidade concreta dos fatos (disparo de arma de fogo dentro de uma boate), a prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Apesar da douta Defesa ter juntado aos autos suposto vídeo do celular do réu com indicações de que ele teria ligado para o socorro, após a ocorrência dos fatos, há elementos de informação colhidos na fase do inquérito policial que indicam que Danilo foi até o Hospital Regional de Taguatinga – HRT para “terminar o serviço” (ID 207925169). Desta forma, há versões antagônicas que melhor serão analisadas no decorrer da instrução probatória. Como os supostos fatos imputados ao indiciado são muito graves, entendo, por bem, manter sua prisão preventiva decretada. Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública. Por fim, ser primário, possuir residência e emprego fixo, por si sós, não são autorizadores para revogação da prisão. Fundamenta-se, nesse ponto, o seguinte julgado: (...) Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, ID 209481120 e INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação de prisão de DANILO FERREIRA LOPES. Diferentemente do que defende a Impetrante, depreende-se dos fatos narrados na denúncia e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos idôneos para a manutenção da segregação cautelar que foi imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos I e VIII, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, e artigo 147, caput, do Código Penal, por três vezes, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo. A pena máxima abstratamente cominada aos delitos em questão, ainda que na forma tentada, é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal. Os fatos apresentam gravidade concreta, já que o crime imputado ao paciente foi praticado mediante grave violência, com a utilização de uma arma de fogo da Polícia Militar do Distrito Federal, que não resultou na morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do paciente. Consta da denúncia, que, na data de 18 de agosto de 2024, por volta das 04h:50min, no interior da Boate Exclusive, que fica na QI 9, lotes 7/9 e 8/10, Setor QI, nesta cidade de Taguatinga/DF, o denunciado, munido de inequívoca vontade de matar, podendo agir de modo diverso e consciente de seus atos, acionou o gatilho de sua arma contra a pessoa de Eduardo da Silva Santos, não obtendo êxito em fazê-la disparar. Segundo apurado, o denunciado estava no interior da Boate Exclusive ostentando sua arma de fogo e ameaçando pessoas, oportunidade em que foi abordado pela vítima que fazia a segurança do local, pedindo para que guardasse a arma, eis que assustando a todos os frequentadores. O acusado indagou à vítima “quem você pensa que é?” para, logo após, afirmar “dá um passo para trás, se você se mexer eu te apago”, contudo, não obstante atendido em suas determinações, encostou a arma na barriga dela e acionou o gatilho, contudo, não obteve êxito em que ela disparasse. O pretendido resultado morte não adveio em decorrência de circunstâncias alheias à vontade do acusado, uma vez que não obteve êxito em fazer a arma disparar (ID 63798202 - Pág. 3) Consta, ainda, que, naquela mesma data de 18 de agosto de 2024, ainda por volta das 04h:50min, no interior da Boate Exclusive, que fica na QI 9, lotes 7/9 e 8/10, Setor QI, nesta cidade de Taguatinga/DF, o denunciado, munido de inequívoca vontade de matar, podendo agir de modo diverso e consciente de seus atos, efetuou disparo de arma de fogo contra a pessoa de Lee Haney Oliveira Themóteo, causando-lhe lesão que será demonstrada em laudo a ser juntado. Fato é que, após tentar matar o segurança da boate, o dono da boate – a vítima Lee Haney – interviu, oportunidade em que o acusado lhe atirou uma garrafa e, logo em seguida, efetuou um disparo contra ela. A vítima, então, empreendeu fuga e foi socorrida ao hospital. De se salientar que o instinto homicida do acusado é de tal monta que ainda compareceu ao hospital e indagou se a vítima Lee tinha morrido, afirmando que “iria terminar o serviço”. Ao ser informado de que a vítima estava sendo atendida, foi em direção ao box de atendimento, contudo, não a encontrou (ID 3798202 - Pág. 4-5). Não bastasse isso, ao paciente ainda é imputada a prática do crime de ameaça contra três vítimas. Tais fatos evidenciam a periculosidade social do paciente e demonstram a necessidade de manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública, diante do evidente perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito. 2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 318, II E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FACULDADE. CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes diante da necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a natureza gravíssima do delito imputado ao paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 4. Para aplicação do artigo 318, VI, do CPP, exige-se a demonstração incontroversa de que a criança menor de 12 (doze) anos necessita de cuidados especiais que não possam ser realizados por pessoa diversa do genitor. Além disso, a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. 5. Incabível o deferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando demonstrado que o paciente recebeu atendimento médico em virtude de apresentar lesão corporal leve, sem perigo de vida, não estando extremamente debilitado por motivo de doença grave, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1627850, 07309779320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022) (g.n.) Inclusive, o fato de o paciente ser policial militar não lhe é favorável, no caso, haja vista que, por tal condição, dele se esperava conduta diametralmente oposta a que se observa dos autos. De tal maneira, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. A prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Outrossim, a versão apresentada pela defesa relativa à inverdade do depoimento prestado pelo vigilante do hospital ou acerca do animus do paciente, são matérias atreladas ao mérito da ação penal e não prescindem da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. Nesse sentido, vale destacar que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, como pretende a Impetrante. A propósito, confira-se o seguinte precedente desta Corte, no sentido de não ser cabível a incursão aprofundada, em sede de habeas corpus, em questões relativas ao mérito e à prova da ação penal: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública (CPP, art. 312). 2. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, como a presença ou não de dolo no comportamento do agente, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. 3. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1725984, 07246526820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023). Por fim, não há notícia nos autos de que a condição de saúde do paciente foi comunicada ao juízo de origem, tampouco de que ele não estaria recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator